Tribunal: TJPA
Processo: 0809280-97.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10454 - Alienação Judicial
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809280-97.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MOISES DE CASSIO LOPES

AGRAVADO: ROBERTA PIRES FERREIRA VEIGA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO COM AÇÃO DE NULIDADE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEIÇÃO DE AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de evidência, determinando a imissão da autora na posse de imóvel adquirido por leilão extrajudicial, com registro da arrematação no CRI competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A controvérsia recursal cinge-se em:
(i)
saber se a existência de ação declaratória de nulidade do leilão (ajuizada anteriormente) impede a concessão da imissão na posse à adquirente do imóvel;
(ii)
verificar a possibilidade de concessão da tutela de evidência, à luz dos elementos constantes nos autos;
(iii)
analisar eventual má-fé na interposição do agravo interno, para fins de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A existência de ação anulatória paralela não impede, por si só, a concessão de tutela provisória em ação de imissão na posse, especialmente quando o adquirente do bem é terceiro de boa-fé, com propriedade consolidada por registro público.

4.
Conforme jurisprudência do STJ, não há prejudicialidade externa entre ação de imissão na posse e ação anulatória que discute o título aquisitivo perante terceiros.

5.
Estando comprovada a regularidade da arrematação, o registro do bem em nome da autora, a ausência de resgate da dívida pelo devedor fiduciante e a posse injusta do agravante, resta configurada a presença dos requisitos do art. 311, IV, do CPC.

6.
Não caracterizada a má-fé recursal, afasta-se a aplicação da penalidade prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Agravo interno
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Tese de julgamento:
"A existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não obsta, por si só, a concessão de tutela provisória de evidência em ação de imissão na posse, especialmente quando comprovada a propriedade regularmente registrada em nome do adquirente." / "Não há conexão ou prejudicialidade externa a justificar a suspensão ou reunião de ações que versem sobre fundamentos jurídicos distintos e entre partes diversas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, 311, IV e 1.021, § 4º; Decreto-Lei nº 70/1966, art. 37, § 2º; Lei nº 9.514/97, art. 30.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 961.360/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 13.11.2017; STJ, AgInt no REsp 1.777.965/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 15.08.2022; TJSC, AI 5015989-83.2021.8.24.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
em

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
MOISÉS DE CASSIO LOPES
, irresignada com a Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia, que deferiu a tutela de urgência, para determinar a imissão na posse do imóvel objeto do litígio, pela autora
ROBERTA PIRES FERREIRA VEIGA
, nos seguintes termos (Num. 21958506):

“Dessa forma, revelando-se presente a plausibilidade do direito vindicado, não existem fundamentos plausíveis, fáticos ou jurídicos, para a reforma da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência requerida, e determinou que a parte ré/agravante desocupe o imóvel objeto da demanda.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a decisão agravada, conforme fundamentação alhures.

Em suas razões (Num. 22241933), o agravante sustenta, em síntese, a existência de conexão entre os autos da ação de imissão na posse e a ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial c/c pedido de liminar (Processo n.º 0004585-58.2015.8.14.0017), a qual teria sido proposta anteriormente e questiona a validade do próprio leilão que fundamenta a posse da agravada.

Aduz que a decisão monocrática não teria enfrentado devidamente os argumentos sobre a conexão e a prejudicialidade da demanda de nulidade frente à imissão na posse, e, que houve revelia do Banco Pan na ação de nulidade, mas, ainda assim, a sentença foi desfavorável, estando pendente de recurso.

Assevera que a agravada teria ingressado com a ação de imissão apenas após tentativa frustrada de acordo, e após já ter ciência da ação de nulidade movida anteriormente pelo irmão do agravante. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com a revogação da tutela de evidência concedida em 1º grau, restabelecendo-se o status quo até julgamento definitivo da ação declaratória conexa.

Em contrarrazões (Num. 22469216), a agravada sustenta, em tópico único e organizado, a regularidade da decisão monocrática, que teria se fundamentado em prova documental robusta do direito de propriedade da autora, consubstanciada na escritura pública e registro da arrematação do imóvel.

Alega que o agravante não trouxe fatos novos nem enfrentou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática, e, que a sentença proferida na ação declaratória reconheceu a improcedência do pedido de nulidade do leilão, por ausência de comprovação da suposta falta de outorga uxória e vícios no procedimento.

Assim, defende que a interposição do agravo interno teria nítido caráter protelatório, motivo pelo qual pleiteia a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso VII, c/c art. 1.021, § 4º, ambos do CPC;

Requer, ao final, o improvimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática e da decisão de primeiro grau em todos os seus termos, além da imposição de multa ao agravante.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar a possibilidade de reforma da decisão monocrática proferida que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de 1º grau que deferiu tutela provisória de evidência para imissão na posse da autora, no imóvel objeto da demanda.

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de Agravo de Instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Pois bem.

Alega o agravante a existência de conexão entre a presente Ação de Imissão de Posse, e, a Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial c/c Pedido de Liminar, Processo n.º 0004585-58.2015.8.14.0017, a qual se discute a validade do leilão extrajudicial que deu origem à aquisição do bem pela ora agravada.

A existência de ação anterior não impede o deferimento de medida liminar em ação autônoma, quando constatada a presença dos pressupostos para a concessão da tutela provisória, o que efetivamente ocorreu no caso vertente, como bem fundamentado na decisão agravada e confirmado na decisão monocrática. Esclareço.

Da análise dos autos, verifica-se que o Magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a autora/agravada fosse imitida na posse do imóvel descrito na inicial, nos seguintes termos (Num. 3652962):

“Ante o exposto, forte no art. 9, parágrafo nico, inc. II e art. 311, II do CPC, e art. 37, 2, do Decreto-lei n 70/1966, DEFIRO O PEDIDO TUTELA PROVISRIA DE EVIDNCIA, para imitir a Requerente ROBERTA PIRES FERREIRA VEIGA na posse do imóvel Mat. 24.600, do Livro 2-CK, DO CRI do Município de Conceição do Araguaia, localizado na Lote 08, Quadra 20, 3, Setor Vila Cruzeiro, neste Município de Conceição do Araguaia, determinar ao Requerido Moises Cassio Lopes que DESOCUPE O IMVEL acima destacado, imediatamente pois j no ocupado, sob pena de desocupação forçada.

Findo o prazo, determino a reintegração forçada, mediante ordem de arrombamento, tudo certificado nos autos, inclusive se necessário, com apoio da Polícia Militar.”.

A controvérsia, portanto, cinge-se em analisar o (des) acerto da decisão objurgada em determinar a imissão imediata do agravado na posse do imóvel. Não obstante o esforço argumentativo, adianta-se, o agravante não logrou êxito em demonstrar a satisfação dos requisitos necessários à alteração do provimento jurisdicional.

Com efeito, não se desconhece a existência de Ação Anulatória ajuizada pela agravante envolvendo a alienação do bem litigioso pelo credor fiduciário, conforme destacado nas razões recursais.

No entanto, tem-se que a referida situação não configura óbice à concessão da imissão de posse pretendida pela agravada, já que a Lei n. 9.514/1997 (que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituição a alienação fiduciária de coisa móvel e dá outras providências) assegura ao adquirente por força de leilão público a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome.

Observa-se dos autos, a consolidação da propriedade, que se confirmou no caso dos autos, vez que há comprovação de que a agravada arrematou o imóvel litigioso em leilão extrajudicial promovido pelo banco, credor fiduciário.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido no sentido de que não há configuração de prejudicialidade externa a ensejar a suspensão da ação de imissão na posse em virtude de outra demanda que tem por objeto a nulidade da transmissão do domínio, conforme se extrai:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse.
2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73. 3. No âmbito estreito do recurso especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem.4. Agravo interno não provido (AgInt no AgInt no AREsp n. 961.360/SP, rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 7-11-2017, DJe 13-11-2017) (sem grifo no original
). Logo," não há que se falar em prejudicialidade externa entre ação de imissão de posse e ação revisional ou anulatória de adjudicação extrajudicial
"(AgInt no REsp. n. 1.777.965/MG, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15-8-2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse.
2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art . 103 do CPC/73.3. No âmbito estreito do recurso especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem.4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 961360 SP 2016/0196509-0, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 07/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2017)

De igual modo, menciona-se a jurisprudência pátria:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. INTERLOCUTÓRIO QUE (I) DEFERIU A IMISSÃO NA POSSE
, CONCEDENDO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA E (II) DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO.INSURGÊNCIA DA DEMANDADA CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR. ALEGADA NECESSIDADE DE SER MANTIDA NA POSSE.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA EM FACE DO BANCO QUE ALIENOU O IMÓVEL. AFASTAMENTO. DEMANDA QUE NÃO AFETA A PRETENSÃO DO PROPRIETÁRIO DE BOA-FÉ.
DEMANDA, ADEMAIS, JULGADA IMPROCEDENTE. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA.
DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA CONTRA DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO EM RAZÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA. EQUÍVOCO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE A AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E A ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5015989-83.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jairo Fernandes Gonçalves, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 06-12-2022).

PROCESSUAL CIVIL - TUTELA DE URGÊNCIA -
MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE PROVISÓRIA DE IMÓVEL - REQUISITOS AUTORIZADORES (CPC, ART. 300) - PRESENÇA - PROPRIEDADE RURAL - ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - REGISTRO DO BEM EM NOME DOS ARREMATANTES - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - LEI N. 9.514, ART. 30 - EVENTUAIS IRREGULARIDADES DO ATO EXPROPRIATÓRIO INOPONÍVEIS AOS ARREMATANTES DE BOA-FÉ -
MANUTENÇÃO DO DECISUM.
Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida de urgência para imissão na posse provisória de imóvel arrematado em leilão extrajudicial e devidamente registrado em nome dos adquirentes arrematantes."'[...] está assente na doutrina e jurisprudência que as teses oponíveis à credora fiduciária não podem ser levantadas em sede de ação petitória contra o adquirente de boa-fé'
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4020496-12.2018.8.24.0000, de Itajaí, Rel. Des. Raulino Jacó Brüning, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 06-12-2018)"( AI n. 4013325-67.2019.8.24.0000, Des. Ricardo Fontes). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5005630-11.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 17-11-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMITIR OS AUTORES NA POSSE DE IMÓVEL. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DO LEILÃO REALIZADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. PRETENSÃO DE SE MANTEREM NO IMÓVEL ATÉ QUE A REFERIDA DEMANDA SEJA JULGADA. DESCABIMENTO. IMÓVEL ARREMATADO PELA AUTORA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE REGISTRAL EM SEU FAVOR. EXEGESE DO ART. 30 DA LEI N. 9.514/1997 (REGULAMENTADORA DO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO). AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE OS FEITOS. DECISÃO MANTIDA
."
A demanda petitória ajuizada objetivou amparar o proprietário sem posse e de boa-fé, que arrematou imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, por isso não há falar em suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória de adjudicação extrajudicial
"( AgRg no Resp n. 1151040/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14-2-2012). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4018421-63.2019.8.24.0000, de Itajaí, rel. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 05-09-2019).

Ademais, é assente na doutrina e jurisprudência que as teses oponíveis à credora fiduciária não podem ser levantadas em sede de ação petitória contra o adquirente de boa-fé.

Nesse contexto, conclui-se que o fato de a agravante ter ajuizado outra ação visando à anulação de atos que culminaram na consolidação da propriedade do imóvel ao credor fiduciário, imóvel este que posteriormente veio a ser adquirido pela agravada, em leilão público, não é fato impeditivo da imissão deste na posse sobre o bem, frise-se, de natureza provisória, ainda que em sede preambular da lide.

Destarte, entendo que a decisão monocrática merece integral manutenção, porquanto firmada em conformidade com a jurisprudência predominante, doutrina especializada e com os elementos probatórios constantes dos autos.

Conforme consignado na decisão de primeiro grau (Num. 3652962), e reiterado na decisão monocrática (Num.21958506), a parte agravada logrou comprovar a aquisição do imóvel por meio de leilão extrajudicial; a inexistência de prova de resgate da dívida pelo devedor fiduciante; o registro da carta de arrematação em cartório de registro de imóveis competente; e, a continuidade da posse injusta por parte do agravante, inclusive com uso indevido do bem por terceiros mediante locação.

Os fundamentos da tutela de evidência concedida encontram respaldo no art. 311, IV, do CPC, pois a parte autora instruiu a inicial com prova documental suficiente do direito invocado, sem que tenha havido oposição com elementos capazes de gerar dúvida razoável quanto à veracidade dos fatos constitutivos.

Quanto ao argumento de que reside no imóvel desde 2001 e não dispõe de outra moradia, tal fato, conquanto revele situação de vulnerabilidade social, não afasta o direito de propriedade reconhecido à autora agravada, tampouco impede o deferimento da medida de urgência.

A jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer a legitimidade da posse decorrente de leilão extrajudicial com registro em cartório. Estando comprovada nos autos a aquisição do imóvel mediante leilão extrajudicial, é de ser deferida a imissão na posse ao arrematante, especialmente quando registrada a carta de arrematação no Cartório Imobiliário. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. DIREITO DOS ADQUIRENTES/ARREMATANTES.
PRAZO PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SESSENTA DIAS. INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 30 DA LEI Nº. 9.514/97. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DOS ATUAIS OCUPANTES NA POSSE DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. -
A arrematação extrajudicial de bem imóvel alienado fiduciariamente dá ao arrematante o direito à sua imissão liminar na posse - Assim, concedida a liminar de imissão na posse do bem arrematado em leilão extrajudicial, é descabida a concessão de liminar de manutenção dos atuais ocupantes na posse do imóvel objeto da arrematação, notadamente quando observado o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação, previsto na norma do artigo 30 da Lei nº. 9.514/97.
(TJ-MG - AI: 10000204442446001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 04/08/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE.
VERIFICADOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA IMISSÃO DA POSSE, EVENTUAL OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO PEDIDO ANULATÓRIO PODERÁ SER RESOLVIDA EM PERDAS E DANOS. A ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE DÁ AO ARREMATANTE O DIREITO À SUA IMISSÃO LIMINAR NA POSSE, CONFORME OPERADO PELA AGRAVADA NO CASO CONCRETO DOS AUTOS. EVENTUAL DEBATE SOBRE A REGULARIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA FINANCEIRA OU DA ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVOLVENDO A POUPEX E O AGRAVANTE DEVE SER REALIZADA EM AÇÃO PRÓPRIA, NÃO SE CONDICIONANDO À ENTREGA DA POSSE DO IMÓVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AGT: 08060464420198140000, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 09/06/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – ARREMATANTE – GARANTIA FIDUCIÁRIA – DIREITO REAL – LIMINAR – DEFERIMENTO – ART. 30 DA LEI 9514/97 – POSSIBILIDADE – DECISÃO ESCORREITA.
Recurso conhecido e desprovido.
Constatando que a arrematação de bem imóvel alienado fiduciariamente, dá ao arrematante o direito de liminar em relação à posse, cabendo ao devedor o dever de demonstrar que, a tempo, forma, modo, houve quitação integral do débito, tudo em consonância com o prescrito no artigo 30 da lei 9 .513/97. Estando ajuizada ação anulatória em tramite na Justiça Federal, julgada improcedente e em fase de apelação, sem notícia de efeito suspensivo, sem sequer efetuar o pagamento do valor incontroverso, tal argumento não afeta o arrematante, terceiro de boa fé. Perfeita e acabada a arrematação, questões outras resolvem em relação ao mutuante e ao mutuário em possíveis perdas e danos futuros e não alcança o terceiro que, dentro do figurino jurídico aplicável ao caso, detém titulo dominial do bem já registrado.
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10058882320188110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/06/2018)

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão monocrática, tampouco em necessidade de reforma, ausente qualquer fato novo ou fundamento jurídico idôneo que justifique a modificação do entendimento já consolidado nos autos.

A agravada pleiteia ainda, a aplicação da multa por litigância protelatória. Todavia, entendo que não restou caracterizada a má-fé ou o abuso do direito de recorrer, mas apenas o inconformismo processual com a decisão monocrática, razão pela qual afasto a aplicação da penalidade prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Agravo Interno em Agravo de Instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que confirmou a tutela provisória deferida pelo juízo de origem, conforme fundamentação alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025